Tribunal: TJMT
Processo: 1024059-14.2021.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024059-14.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMARA FERNANDA SOUZA PRATAVIEIRA - CPF: 040.277.451-59 (RECORRENTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMIN
ADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. JUSTIFICATIVA COMPROVADA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
ausência

injustificada
da parte
reclamante

na

audiência

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolu
ção
do
mérito
. A
juntada de provas que comprov a m a ocorrência de caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
tal

como
a
hipótese
de
acidente
de
trânsito
,
justifica
a
ausência
da
reclamante

na

audiência
e
impõe
a
redesignação
do
ato
,
bem

como
a
retomada
do regular
trâ
mite
do
feito
.

2.
Recurso

conhecido e provido para anular a sentença de primeiro

grau
e
determinar
o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

3.
Sem
condenação em custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024059-14.2021.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TAMARA FERNANDA SOUZA PRATAVIEIRA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

TAMARA FERNANDA SOUZA PRATAVIEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID 167547493/PJe2.
Julgou

extinta

a

ação

sem

resolução
do
mérito

em

razão
da
ausência
da
re
clamante

na

audiência
de
conciliação
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 167547494/PJe2.
Afirmou
que
justificou

sua

ausência

na

audiência
de
conciliação

ocorrida

nos
autos, e que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

resolução
do
mérito

ofe
ndeu

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
,
assim

como

incorreu

em

cerceamento
de
defesa

em

razão
de
não

ter

concedido

prazo
para
comprovar
a
justificativa

apresentada
.
Ao final, requereu a reforma da sentença para determinar o retorno
dos autos
a
o

primeiro

grau
com o regular
prosseguimento
da
demanda
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 167547498/PJe2.
Em

suma
,
asseverou
que a
sentença

extintiva
se
mostra

correta
,
devendo
o
decisum

ser

mantido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
do
Autor

na

Audiência
.

No Juizado Especial, n o caso de ausência
da parte
reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I
,
da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção
a
extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

é
o
Enunciado
nº 20
do
FONAJE –
Fórum
Nacional dos
J
uizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da parte
às

audiências
é
obrigatório
.
A
pessoa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
.

Todavia
, com base
na

prova

colacionada
no ID 167547495/PJe2, a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(
ID 167547495/PJe2)
não

merece

ser

mantida
. C
onforme
se
afere
da
ata
da
audiência

realizada
no
dia
22/07/2022 (ID 167547492/PJe2), a
advogada
da parte
reclamante

compareceu

a o ato e informou que su a cliente

não

poderia

participar
da
solenidade

por

mot
ivo
de
força

maior
,
em

razão
de
ter

sofrido

acidente

na

mesma
data da
audiência
, solicitando o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar suas alegações
.

Apesar d
isso
, o
Juízo
de
primeiro
de
grau

extinguiu
a
ação
,

com fundamento

no fato de
que,
embora
a
reclamante

tenha

apresentado

justificativa
,
esta

não

demonstrou a imp ossibilidade de participar da audiência
.
Registre-se que a sentença foi prolatada 3 (três) dias após a audiência, sem atentar para o prazo requerido pela parte
.

O documento anexado no ID 167547495/PJe2, trata-se
de relatório de atendimento médico-hospitalar, onde fica comprovado que a reclamante sofreu o acidente no dia da audiência, foi levada ao
hospital por terceiros e teria ficado presa no veículo.

Dessa
forma, a
anulação
da
sentença

é
medida
que se
impõe
,
p
ara evitar prejuízo à parte, que demonstrou motivo de força maior para não comparecer à audiência
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos
a

instância

originária
,
para que
seja

designada
nova
audiência
de
conciliação
,
bem

como

retomado
o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advo
catícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023